Tribunal: CARF
Processo: 10880.686520/2009-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.686520/2009-38
ACÓRDÃO
3102-002.715 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CBRE CONSULTORIA DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 19/07/2007
DCTF RETIFICADA APÓS A TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E APÓS A
EMISSÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE.
Nos termos do Parecer Normativo COSIT no 02, de 28/08/2015, não há
impedimento para que as obrigações acessórias sejam retificadas depois
do indeferimento do pedido de ressarcimento.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 19/07/2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DIREITO
CREDITÓRIO RECONHECIDO.
Estando devidamente comprovado o pagamento indevido ou a maior, deve
ser reconhecido o direito creditório do contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 17 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.715 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.686520/2009-38
2

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fábio Kirzner Ejchel, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimarães, Luiz Carlos de Barros Pereira,
Keli Campos de Lima (substituta integral), Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de declaração de compensação de crédito oriundo de
pagamento a maior de COFINS relativa ao mês de junho de 2007, no valor de R$ 68.568,11,
consubstanciado no PER/DCOMP n° 37478.94465.1900907.1.3.04-0297, transmitido em
19/09/2007, para extinção de débito do mesmo tributo, relativo ao mês de agosto de 2007.
A Autoridade Administrativa, através do Despacho Decisório n° 849871089,
proferido em 23/10/2009, não homologou a compensação declarada sob o fundamento de que “A
partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram
localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP”.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando, em suma,
que o crédito utilizado na DCOMP efetivamente existe e que a não homologação da compensação
decorreu da falta de retificação da DCTF no momento quando foi constatado o pagamento a maior
de COFINS.
Dessa forma, embora a contabilidade e todos os documentos de suporte para a
apuração do COFINS demonstrassem um débito inferior ao valor declarado na DCTF do primeiro
semestre de 2007, esta declaração permaneceu com a indicação do valor a maior, o que fez com
que os sistemas eletrônicos da RFB gerassem, automaticamente, o Despacho Decisório
contestado.
Sobreveio o Acórdão no 16-39.518 (fls. 148/157), proferido na sessão de 04 de
junho de 2012, através do qual a 11a Turma da DRJ/SP1 julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa a seguir reproduzida:
“ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS
Data do fato gerador: 19/07/2007
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.715 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.686520/2009-38
3
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO
DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (DCTF). NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO EM DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA, DEVIDAMENTE ESCRITURADA.
Considerando que o DARF indicado no PER/DCOMP (Pedido de Ressarcimento ou
Restituição/Declaração de Compensação) como origem do crédito foi utilizado
para quitar débito confessado em DCTF (Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais), e que o Contribuinte não logra comprovar que a verdade
material é outra, não há que se falar em pagamento indevido.
Considera-se confissão de dívida os débitos declarados em DCTF (Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais), e não constitui elemento de prova
suficiente para justificar a retificação dos valores dos tributos devidos constantes
da DCTF, as informações declaradas pelo Contribuinte por meio do Demonstrativo
de Apuração de Contribuições Sociais - DACON, quando desacompanhada dos
documentos e demonstrativos contábeis aptos a lhe darem sustentação
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
Aplicam-se as regras processuais previstas no Decreto n° 70.235, de 1972, à
manifestação de inconformidade, a qual deve mencionar os motivos de fato e de
direito em que se fundamentem os pontos de discordância, as razões e as provas
que possuir.”
Para melhor compreensão, transcreve-se também trecho do voto do Conselheiro
Relator:
“CRÉDITO DO CONTRIBUINTE NÃO COMPROVADO
Inicialmente, cabe observar que, em se tratando de declaração eletrônica, a
verificação dos dados informados pelo contribuinte foi realizada também de
forma eletrônica, tendo resultado no Despacho Decisório em discussão.
No caso, o despacho decisório apontou como causa da não homologação da
compensação declarada: a inexistência de crédito disponível, tendo sido o DARF
discriminado na DCOMP integralmente utilizado para a quitação de débitos do
contribuinte, que estavam declarados em DCTF.
Assim, tem-se que, tanto a Declaração de Compensação – DCOMP, prevista no
art. 74 da Lei no 9.430/96, quanto o Pedido de Restituição – PER (eletrônico),
utilizam as informações constantes das declarações apresentadas pelo próprio
contribuinte, bem como dos documentos de arrecadação existentes em sua base
de dados. Vale observar que a partir da redação conferida pela Lei no 10.637, de
30 de dezembro de 2002, ao art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, a compensação
tributária passou a ser implementada pelo sujeito passivo mediante a entrega de
declaração de compensação (DCOMP), da qual constariam informações relativas
aos créditos utilizados e aos respectivos débitos. O efeito imediato da declaração
é a extinção do crédito tributário, ainda que sob condição.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.715 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.686520/2009-38
4
É de se observar, contudo, que os valores declarados na Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais DCTF, a teor do que dispõe o Decreto-lei no
2.124/84, em seu art. 5o, § 1o, constituem confissão de dívida e instrumento hábil
e suficiente para a exigência do referido crédito, como segue:
(...)A legislação é clara neste sentido, se a empresa pretendia declarar novos
débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar
qualquer alteração nos créditos vinculados em declarações anteriores, deveria a
mesma ter formalizado o pedido de alteração nestas informações por meio de
DCTF, conforme Instrução Normativa SRF no 255, de 11 de dezembro de 2002,
vigente à época, e posteriores, como segue:
(...)Assim sendo, torna-se evidente que à época da entrega da DCTF, houve uma
apuração onde se verificou tributo a recolher conforme confessado, declarado e
recolhido.
Para a Fazenda Nacional o valor do crédito tributário declarado se reputou válido
e perfeitamente condizente com a realidade, não tendo o Contribuinte, quando
da pretensa compensação, efetuado as retificações que alega pertinentes por
meio de DCTF retificadora.
No entanto, afirma a Manifestante, que não efetuou as devidas retificações em
DCTF, por um mero esquecimento, mas que as informações por ela prestadas no
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais – DACON e o registro
contábil no Razão Analítico do cancelamento das Notas Fiscais Eletrônicas nos 669
e 670 (relativas à comissão recebida pela Manifestante pela intermediação dos
contratos celebrado entre a AMBEV e a Horizon), comprovam que existe em seu
favor um crédito decorrente de pagamento a maior do COFINS no referido mês,
decorrente da rescisão dos referidos contratos de compra e venda, conforme
acima exposto.
Contudo, tal entendimento mostra-se totalmente equivocado, enquanto a DCTF
consiste no instrumento de confissão de dívida e constituição definitiva do crédito
tributário, o DACON constitui uma declaração de informações sobre os fatos
geradores das contribuições sociais e os respectivos procedimento de cálculo para
a apuração dos tributos devidos, meramente informativa, não tendo natureza de
confissão de dívida.
Dessa forma, para que os dados declarados em DACON fossem considerados
corretos, infirmando aqueles confessados em DCTF e demonstrando a liquidez e
certeza do crédito a compensar, seria necessário que a interessada trouxesse aos
autos documentos que corroborassem a apuração do tributo ali declarado, com a
devida composição da base de cálculo apurada, demonstrando as respectivas
inclusões e exclusões das comissões, por ela recebida, na apuração da base de
cálculo da COFINS ( na DCTF original e na Retificadora), por meio da apresentação
da escrituração contábil e fiscal dos períodos, em obediência ao disposto no art.
16 do Decreto n°70.235/72.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.715 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.686520/2009-38
5
Cabe registrar que não foi, sequer, anexada aos autos documentação que pudesse
efetivamente comprovar a existência de vendas canceladas (resolução dos
referidos Contratos de Venda e Compra), como alega a Manifestante, o único
documento por ela trazido foi cópias de e-mails entre a AMBEV e a HORIZON
sobre o assunto, como também não restou comprovado o cancelamento das
referidas Notas Fiscais Eletrônicas nos 669 e 670, relativas à comissão paga a
Manifestante.
Cumpre observar que o ônus da prova é da manifestante no que tange à
existência e regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação
tributária. Com efeito, ao declarar à Autoridade Tributária que dispunha de
crédito capaz de extinguir um débito, o contribuinte assume a incumbência de
demonstrar sua liquidez e certeza quando do exame administrativo. Como visto,
de acordo com os dados confessados pela interessada, a disponibilidade do
crédito não existia na fase em que aconteceu a conferência eletrônica da
compensação e sua liquidez e certeza não foi demonstrada nesta fase de
contestação do despacho resultante.
A compensação com utilização de crédito correspondente a pagamento indevido
ou a maior condiciona-se à demonstração da certeza e da liquidez do crédito,
impondo-se, no caso, a apresentação de documentação hábil e idônea e a sua
devida escrituração contábil e/ou fiscal, a comprovar a efetiva natureza da
operação para o fim de se conferir a existência e o valor do indébito tributário,
pois nos termos do art. 156, inciso II, da Lei 5.172, de 25/10/1966 Código
Tributário Nacional (CTN), a compensação é uma das modalidades de extinção do
crédito tributário, e somente pode ser efetuada com crédito líquido e certo do
Contribuinte, a teor do artigo 170 do referido código:
(...)Assim, diante desta situação, para que se faça valer o princípio da verdade
material, é imprescindível que se prove que o que foi anteriormente declarado,
confessado e recolhido não condiz com a realidade, e mais, que o novo valor
traduz fielmente o que seja verdadeiramente devido ante a legislação tributária
aplicável, acompanhado, no caso, da correspondente documentação hábil e
idônea com a devida escrituração fiscal e contábil, o que não restou demonstrado
nos autos.
Ante o exposto, os documentos por ela juntados e a apresentação de DCTF
retificadora, neste momento do rito processual, após o despacho decisório, não
são suficientes para fazer prova em favor do contribuinte, existindo a necessidade
da apresentação da escrituração contábil e fiscal do período, e dos documentos
que lhe dão sustentação, uma vez que, nos termos dos artigos 15 e 16 do Decreto
n.o 70.235/72, e do artigo 333, inciso I do Código de Processo Civil (CPC), a seguir
parcialmente transcritos, a manifestação de inconformidade deve vir
acompanhada das provas dos fatos alegados, o que não ocorreu no presente
caso.”
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.715 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.686520/2009-38
6
A contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 29/05/2013 (fls. 160/176), alegando
o seguinte:
- A Recorrente tem por objeto social administração de bens imóveis, locação de
propriedades imóveis, compra e venda de imóveis, pesquisas de imóveis e relatórios sobre
investimentos e locações imobiliárias, incluindo avaliações iniciais, procura de locais próprios e
desenvolvimento de novos projetos, desmembramento ou loteamento de terrenos, bem como a
participação em outras sociedades como quotista, acionista ou consorciada;
- No exercício de seu objeto social, intermediou a venda de alguns imóveis de
propriedade da AMBEV para a empresa HORIZON, localizados (1) na Avenida do Estado, n° 5748 a
5814 e na Rua Neri, n° 581 a 599, como indicado na NF-e n° 670, de 26/06/2007, e (2) na Avenida
Presidente Wilson n° 251, Mooca, como indicado na NF-e n° 669, de 26/06/2007;

- Como as notas fiscais foram emitidas em 26/06/2007, as respectivas comissões
foram incluídas na base de cálculo da COFINS relativa ao mês de junho de 2007, segundo o regime
de competência, o que a levou ao recolhimento da referida contribuição no montante de
R$158.914,20;
- Por aplicação da alíquota da COFINS (7,6%) sobre a comissão de R$902.212,00,
percebe-se que a intermediação da venda dos imóveis da AMBEV gerou o recolhimento de COFINS
no montante de R$ 68.568,11;
- Após o recolhimento, entretanto, foram feitas correções na base de cálculo da
COFINS, em razão do cancelamento do negócio jurídico pela AMBEV, em razão do tombamento
dos imóveis, conforme direito que lhe assistia segundo cláusula expressa no contrato de compra e
venda;
- Como a comissão foi oferecida à tributação pelo regime de competência, dado o
cancelamento do negócio jurídico, foi necessária a exclusão de R$902.212,00 da base de cálculo
da COFINS, o que levou à apuração de um crédito no valor de R$ 68.568,11;
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.715 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.686520/2009-38
7

- Tal procedimento estaria albergado pelo artigo 1o, § 3o, inciso V, alínea "a", da Lei
no 10.833/2003, que prevê a possibilidade de exclusão das receitas decorrentes de vendas
canceladas da base de cálculo da COFINS;
- No entanto, por um lapso, não foi providenciada a retificação da DCTF no
momento que foi constatado o pagamento a maior da COFINS, em 19/07/2007;
- A DCTF retificadora foi transmitida em 25/11/2009, posteriormente à transmissão
da PER/DCOMP, ocorrida em 19/09/2007, e posteriormente à não homologação da compensação,
ocorrida em 23/10/2009;
- O DARF indicado na DCOMP como fonte de seu crédito teria sido localizado nos
sistemas da RFB, tendo as seguintes características:

- Não obstante, também constava nos sistemas da RFB a existência de um
pagamento vinculado ao referido DARF, no valor de R$158.914,20, com os seguintes dados:

- Assim, embora o DARF descrito na DCOMP tenha sido localizado pelas autoridades
fiscais, por estar vinculado a um determinado pagamento de idêntico valor, o respectivo crédito
foi considerado “inexistente”;
- A Manifestação de Inconformidade teria sido instruída com:
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.715 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.686520/2009-38
8
a) Os contratos de compra venda e as Notas Fiscais, demonstrando que o negócio
jurídico foi entabulado e que a comissão pela prestação do serviço de
intermediação era devida;
b) Ofício emitido pelo COMPRESP, informando o processo de tombamento do
imóvel, motivo do cancelamento do negócio;
c) A notificação enviada pela HORIZON à AMBEV, requerendo a rescisão do
contrato, com a devolução dos valores pagos e os comprovantes da devolução
desses valores;
d) O Livro Razão, por meio do qual foi registrado, na contabilidade, o cancelamento
das Notas Fiscais 669 e 670, relativas à comissão;
e) O Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON) original, para
demonstrar que o valor informado na DCTF era, de fato, maior do que o
efetivamente devido naquele período de apuração.
- No Diário, foram lançados a crédito os valores de comissão em conta de receitas
de prestação de serviços:

- Com a resolução dos contratos de compra e venda de imóveis firmados entre
AMBEV e HORIZON, que culminou com o cancelamento da comissão devida pela intermediação, a
Recorrente anulou o valor das notas fiscais:

-Por fim, foi feito o estorno dos valores da COFINS incidente sobre as receitas de
comissão inicialmente oferecidas à tributação:
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.715 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.686520/2009-38
9

- Prevalecendo o despacho que não homologou a compensação, prevaleceria o
enriquecimento sem causa por parte da União.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Tendo sido cancelado o negócio jurídico - conforme logrou a Recorrente comprovar
- , a comissão por sua intermediação deixou de ser devida à ela, e como essas receitas já haviam
sido oferecidas à tributação, foi feita a exclusão desses valores da base de cálculo da COFINS,
levando à apuração do crédito compensado.
A DCTF retificadora foi transmitida pela Recorrente em 25/11/2009, posteriormente
à transmissão da PER/DCOMP, ocorrida em 19/09/2007, e posteriormente à não homologação da
compensação, ocorrida em 23/10/2009.
A DRJ manteve o despacho decisório que não homologou a compensação com base
nos fundamentos resumidos abaixo:
- A DCTF é instrumento de confissão de dívida e constituição definitiva do crédito
tributário, ao passo que o DACON constitui declaração de informações sobre os fatos geradores
das contribuições sociais e sobre os cálculos para a apuração dos tributos devidos, de natureza
meramente informativa;
- A disponibilidade do crédito não existia na fase em que aconteceu a conferência
eletrônica da compensação e sua liquidez e certeza não foi demonstrada na fase de contestação
do despacho resultante;
- Não foi anexada aos autos documentação que pudesse comprovar a existência de
vendas canceladas (resolução dos referidos Contratos de Venda e Compra) e também não restou
comprovado o cancelamento das Notas Fiscais 669 e 670, relativas à comissão paga à Recorrente;
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.715 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.686520/2009-38
10
- Os documentos juntados e a apresentação de DCTF retificadora após o despacho
decisório, não são suficientes para fazer prova em favor do contribuinte, sendo necessária a
apresentação da escrituração contábil e fiscal do período e dos documentos que lhe dão
sustentação.
Entendo que a decisão de piso merece reforma.
A exclusão da comissão cancelada em virtude do desfazimento do negócio jurídico
de compra e venda intermediado tem amparo nas disposições do artigo 1o, § 3o, inciso V, alínea
"a", da Lei no 10.833/2003:
“Art. 1o. A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, com
a incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o faturamento mensal, assim
entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente
de sua denominação ou classificação contábil.
(...) § 3o. Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
(...) V - referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos; (...)”
Referido entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste Conselho
Administrativo de Recurso Fiscais:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2007
COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO. CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES DE
VENDAS. POSSIBILIDADE.
Os valores referentes aos cancelamentos de vendas devidamente comprovadas
pelo sujeito passivo são dedutíveis da base de cálculo da COFINS, devendo ser
cancelado o lançamento que impõe exigência glosando as referidas
exclusões.”(CARF, Processo no 10580.721558/2008-68, Recurso Voluntário,
Acórdão no 3001-000.894 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária,
Sessão de 14 de agosto de 2019)
O fato da DCTF retificadora ter sido transmitida posteriormente à transmissão da
PER/DCOMP e até mesmo posteriormente ao despacho decisório não ensejam, por si só, a não
homologação da compensação.
De acordo com a orientação consubstanciada no Parecer COSIT no 02, de 28 de
agosto de 2015, não há impedimento para apresentação de declaração retificadora, ainda que sua
transmissão ocorra após o indeferimento do pedido de ressarcimento ou da não homologação da
compensação:
“PARECER COSIT No 02, DE 28 DE AGOSTO DE 2015
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.715 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.686520/2009-38
11
RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO
DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO
DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por
força do disposto no § 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no
caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões
ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da
não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN
RFB no 1.110, de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento
integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim
proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial,
compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo.
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a sua homologação, o julgamento referente
ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o
processo ser baixado para a revisão do despacho decisório.
Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a não homologação
de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito
creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não
homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na
análise da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-
homologação do PER/DCOMP.
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o
crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por
outros meios.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.715 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.686520/2009-38
12
O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova
compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996.
Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a
análise do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade
administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do
Parecer Normativo no 8, de 3 de setembro de 2014, itens 46 a 53.” (destaquei)
Ademais, como admitido pela DRJ no acórdão recorrido, a Recorrente apresentou
manifestação de inconformidade acompanhada de: 36a e 37a alterações contratuais (doc.1B e 1C),
procuração (doc. 1A), Despacho Decisório (doc. 2), DCOMP (doc.3), DARF (doc.4), notas fiscais de
serviços (doc.05 e doc.06), instrumentos particulares de compromisso de compra e venda de
imóvel (doc.07 e doc.08), Ofício 917/CONPRESP/2007, Requerimento 136/07 (doc. 09), cópias de
e-mails (doc. 10 e 11), documentos contábeis (doc. 12 – 12 B e 12 C), Planilha de Cálculo Cofins
Regime Não Cumulativo (doc. 13), DACON 01/2007, recepcionado em 12/09/2007 (doc. 14), e
DCTF 01/2007, recepcionada em 25/11/2009 (doc. 15), às fls. 23/134.
Por relevante, cumpre reproduzir alguns desses documentos:

Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.715 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.686520/2009-38
13

Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.715 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.686520/2009-38
14

Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.715 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.686520/2009-38
15

Diante da documentação apresentada, ao contrário do posicionamento adotado no
acórdão recorrido, entendo que o direito ao crédito pleiteado está devidamente comprovado pela
Recorrente, sendo imperioso o seu reconhecimento.
Conclusão
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 265
DF CARF MF
Original